Tribunal: TJBA
Processo: 8003115-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003115-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JANAINA SILVA DO BOMFIM

Advogado(s)
:
MARINA BASILE, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE ANTIGO E NÃO ADAPTADO.
VINCULAÇÃO AO CONTRATO. EM CASO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU ESTIPULAÇÃO NÃO CLARA, APLICA-SE O PERCENTUAL DA ANS.
REAJUSTES ACIMA DO LIMITE DA ANS.
COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
plano de saúde individual; reajuste anual abusivo; plano não adaptado à Lei nº 9.656/98; limites da ANS; prova pericial; restituição em dobro; engano não justificável; dano moral presumido; boa-fé objetiva; relação de consumo; responsabilidade objetiva; cláusula abusiva; princípio da confiança; vulnerabilidade do consumidor.

Síntese das questões principais:
Legalidade dos reajustes aplicados em plano de saúde antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98. Aplicabilidade dos limites estabelecidos pela ANS. Existência de cobrança indevida e engano não justificável. Configuração de dano moral diante da conduta abusiva da operadora.

Conclusão: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Processo nº: 8003115-69.2023.8.05.0001

Ano da decisão: 2025

Legislação citada
: CDC, art. 42, p.u.; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Janaina Silva do Bomfim, representada por sua genitora.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a readequação dos reajustes aplicados ao plano de saúde ao limite estabelecido pela ANS, a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente e o pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além da fixação de honorários sucumbenciais em 10%.

A operadora do plano recorreu, sustentando a legalidade dos reajustes, a inaplicabilidade das regras da ANS por se tratar de contrato antigo não adaptado, a inexistência de ato ilícito, e a impropriedade da condenação à devolução em dobro e por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os reajustes aplicados pela operadora em contrato de plano de saúde individual não adaptado à Lei nº 9.656/98 podem ultrapassar os limites estabelecidos pela ANS, bem como se estão presentes os requisitos legais para a restituição em dobro das quantias cobradas e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição: Afastada
a alegação de prescrição, porquanto a demanda foi ajuizada em 2023 para impugnar reajuste aplicado em 2022, dentro do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

Abusividade dos reajustes:
Conforme constatado em laudo pericial, os reajustes praticados nos anos de 2021 a 2023 ultrapassaram os limites fixados pela ANS. Ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, a jurisprudência admite o controle de abusividade, sobretudo quando verificada afronta ao regime jurídico da saúde suplementar.

Restituição em dobro:
Restando demonstrada a cobrança indevida e a inexistência de engano justificável, aplica-se o art. 42, p.u., do CDC. A operadora agiu de forma deliberada ao aplicar reajustes com base em critérios não reconhecidos pela ANS, afastando a tese de erro escusável.

Dano moral:
A cobrança reiterada de valores superiores aos autorizados comprometeu a estabilidade financeira da autora e gerou angústia quanto à continuidade do serviço de saúde, caracterizando lesão à esfera existencial. A indenização arbitrada no valor de R$8.000,00 revela-se proporcional, razoável e adequada à função compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula de reajuste de plano de saúde individual não adaptado à Lei nº 9.656/98 quando os percentuais aplicados ultrapassam os limites fixados pela ANS."

"2. Configura-se cobrança indevida para fins do art. 42, parágrafo único, do CDC quando a operadora aplica reajustes superiores ao autorizado pela ANS sem engano justificável, ensejando a restituição em dobro."

"3. A cobrança reiterada de valores abusivos por plano de saúde, com comprometimento da estabilidade financeira e insegurança na continuidade do serviço, gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.; CC/2002, art. 186; CPC, art. 85, §11.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza substituta convocada/Relatora